Tribunal: TJBA
Processo: 0000713-88.2014.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000713-88.2014.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SERGIO CONCEICAO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S.A

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ PERMANENTE. LESÃO TEMPORÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PERÍCIA INCONTESTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O pagamento de indenização com base no seguro obrigatório se restringe às hipóteses de morte da vítima, invalidez permanente e despesas médicas que se fizerem necessárias em razão do acidente.

2. Não se desincumbindo o Autor do ônus de comprovar a invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico, conforme exigem os artigos 5º da Lei 6.194/74 e 373, I, do CPC, inafastável a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

3. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000713-88.2014.8.05.0124, em que é Apelante
SÉRGIO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO
e Apelada a
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A.

Acordam
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.